Tribunal: TJSP
Processo: 0025349-78.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0025349-78.2018.8.26.0000, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é
peticionário ISAIAS GABRIEL GONÇALVES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a presente revisão criminal ajuizada em prol de Isaias Gabriel
Gonçalves de Souza. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
SIMÃO (Presidente), ALBERTO ANDERSON FILHO, FREITAS FILHO,
OTAVIO ROCHA, REINALDO CINTRA, MAURICIO VALALA, JUSCELINO
BATISTA, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA E SÉRGIO RIBAS.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0025349-78.2018.8.26.0000 -Voto no 39.993
2
Revisão Criminal no 0025349-78.2018.8.26.0000
Comarca de Cachoeira Paulista 1a Vara Judicial
Peticionário: Isaias Gabriel Gonçalves de Souza
TJSP Quarto Grupo de Câmaras Criminais
Voto n.o 39.993
REVISÃO
CRIMINAL

PLEITO
REVISIONAL
DE
ANULAÇÃO

IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA
DO
PEDIDO.
CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO ART.
121, § 2o, INCISOS I E IV, C.C. ART. 14,
INCISO II, ART. 29 E ART. 69, TODOS
DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR

NULIDADES

CONFIGURAÇÕES INOCORRÊNCIA
ATA
DE
JULGAMENTO

VALORAÇÃO

CONTEÚDO
QUE
TRADUZ A EXPRESSÃO FIEL DE
TODAS
AS
OCORRÊNCIAS
DO
JULGAMENTO EM PLENÁRIO DO JÚRI
SILÊNCIO SOBRE AS SUPOSTAS
NULIDADES

PRECLUSÃO
DAS
MATÉRIAS.
SITUAÇÃO A ENSEJAR TRATAR-SE O
PLEITO DE SEGUNDA APELAÇÃO,
INDEVIDA
NA
ESPÉCIE,
DESACOMPANHADA
DE
PROVAS
NOVAS.
Revisão indeferida.
1 O peticionário Isaias Gabriel Gonçalves de Souza
foi condenado, por r. sentença datada de 22/09/2016 (fls. 866/875 do
processo de conhecimento), parcialmente modificada em 06/11/2017,
por v. Acórdão da Primeira Câmara de Direito Criminal desta Corte, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0025349-78.2018.8.26.0000 -Voto no 39.993
3
votação unânime, para reduzir o cumprimento da sua pena corporal para
dezesseis anos e quatro meses de reclusão, mantido o regime prisional
inicial fechado, por infringência dos ditames do art. 121, § 2o, incisos I e
IV, c.c. art. 14, inciso II, art. 29 e art. 69, todos do Código Penal (fls.
1.003/1.015).
Transitou em julgado a decisão para a Defesa em
30/01/2018 (fl. 1.017).
E ingressou a Defensoria com a presente revisão
criminal, buscando, resumidamente, a rescisão do v. Acórdão,
asseverando, em sede de preliminar, a caracterização de nulidades, por:
[1] “contradição constante na ata de julgamento”, pois “necessária se
faz a nulidade da sentença, que extrapolou os termos da pronúncia e do
pedido do Ministério Público”; [2] “repetição de questionamentos”, pois
“houve claro prejuízo ao requerente Isaías, cujos quesitos tiveram
respostas benéficas por parte dos jurados em um primeiro momento, e,
quando houve a repetição, os mesmos quesitos tiveram respostas
diversas e prejudiciais ao requerente” (fls. 25/27 do processo
revisional).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. manifestação
da lavra do doutor Válter Kenji Ishida, se pronunciou pelo não
conhecimento do pedido revisional e, caso conhecido, pelo seu
indeferimento, por entender que o mesmo não se encaixa em nenhuma
das hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (fls.
29/39).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0025349-78.2018.8.26.0000 -Voto no 39.993
4
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, há que se indeferir a presente
revisão criminal, mantendo-se o v. Acórdão condenatório, como
proferido.
Preliminarmente, quanto às questões suscitadas, de
reconhecimento de caracterização de nulidades, por “contradição
constante na ata de julgamento”, pois “necessária se faz a nulidade da
sentença, que extrapolou os termos da pronúncia e do pedido do
Ministério Público”, e em razão de “repetição de questionamentos”, pois
“houve claro prejuízo ao requerente Isaías, cujos quesitos tiveram
respostas benéficas por parte dos jurados em um primeiro momento, e,
quando houve a repetição, os mesmos quesitos tiveram respostas
diversas e prejudiciais ao requerente” (sic fls. 26/27), estas dizem
respeito à eventual nulidade do julgamento, pelo que, nos termos do
disposto no artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal,
deveriam ter sido arguidas em Plenário, logo depois de ocorridas, sob
pena de preclusão.
Deve ser colocado em perspectiva o valor da ata de
julgamento, cujo conteúdo traduz a expressão fiel de todas as
ocorrências do julgamento em Plenário do Júri, nos exatos termos do
artigo 495 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido: STF, HC no 100.598/SP, Relator
Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 11.05.2011, Ementário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0025349-78.2018.8.26.0000 -Voto no 39.993
5
2600-1/88; STF, HC 94813-8/PE, Relatora Ministra Cármen Lúcia,
Primeira Turma, v.u., j. 30.09.2008, Ementário 2342-3/446; STF, HC no
83.107-9/RJ, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, v.u., j.
19.08.2003, RTJ 194-1/262.
E, no caso em tela, a Defesa, em Plenário, após a
sessão de julgamento, silenciou a respeito das indigitadas supostas
nulidades (conforme consta da ata de julgamento fls. 826/828), que
portanto são preclusas.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do
Colendo Superior Tribunal de Justiça são pacíficas:
“EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO
CONHECIDA
NO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES
PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
1. O Superior Tribunal de Justiça observou os
precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte
que não vem admitindo a utilização de habeas corpus
em substituição a recurso constitucional.
2. Antes do advento da Lei 11.689/2008, o ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0025349-78.2018.8.26.0000 -Voto no 39.993
6
processual da defesa prévia não era imposto ao
Defensor, enquanto mera faculdade. Precedentes.
3. A ata de julgamento foi aditada apenas para a
correção de pequenos detalhes, o que não configura
nulidade.
4. O reconhecimento por fotografia realizado pela
testemunha em audiência não desqualifica seu valor
probatório,
sobretudo
porque,
posteriormente,
corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo
do contraditório.
5. Pronunciamento dos jurados a respeito de matéria
alheia ao processo não constitui nulidade.
6. Impugnações de nulidades relativas a julgamento
em Júri deve ocorrer naquela oportunidade, sob pena
de preclusão (571, VIII, do CPP).
7. Em processo, especificamente em matéria de
nulidades, vigora o princípio maior de que, sem
prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do
CPP).
8. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.”
(STF, RHC no 119.815/DF, Relatora Ministra Rosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0025349-78.2018.8.26.0000 -Voto no 39.993
7
Weber, Primeira Turma, j. 25.02.2014, DJe 53).
E ainda: - “Nos termos do artigo 571, inciso VIII, do
Código de Processo Penal, as nulidades do julgamento
em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal,
devem ser arguidas logo após a sua ocorrência, sob
pena de preclusão.”
(STJ, RHC no 62.047/GO, Relator Ministro Leopoldo
de Arruda Raposo [Desembargador convocado do
TJ/PE], Quinta Turma, v.u., j. 01.10.2015, DJe
08.10.2015).
Destaque-se que “A revisão criminal, apesar de não
ter a amplitude da apelação, quando ajuizada com fundamento no
artigo 621, I do Código de Processo Penal, requer se proceda à
reavaliação, e não ao reexame, do contexto fático-probatório. Não fosse
assim, seria impossível chegar-se à conclusão de que a condenação
fora, ou não, proferida contrariamente 'à evidência dos autos'.” (STF,
HC no 92.341-1/SP, Relator Ministro Eros Grau, Segunda Turma, v.u., j.
0910.2007, Ementário 2308-4/832), pois, “Diversamente da apelação
da defesa, a qual, salvo limitação explícita no ato de sua interposição,
devolve ao Tribunal todas as questões relevantes do processo, o âmbito
de devolutividade da revisão criminal restringe-se às questões
especificamente argüidas e que se enquadrem nas hipóteses previstas no
art. 621 do Código de Processo Penal.” (STF, HC no 92.956-7/SP,
Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, v.u., j. 01.04.2008,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0025349-78.2018.8.26.0000 -Voto no 39.993
8
LEXSTF vol. 30, no 358, 2008, págs. 439/449).
Ressalte-se que “O que não se pode admitir, contudo,
em sede revisional não obstante ampla a possibilidade de análise,
discussão e valoração da prova, especialmente a de natureza
testemunhal é a exoneração, daquele que requer a revisão criminal,
do ônus probatório que lhe incumbe satisfazer com absoluta
exclusividade.”; “[...] inverte-se, na ação de revisão criminal, o onus
probandi, que passa a incidir sobre o peticionário que a ajuíza.” (STF,
HC no 68.437-8/DF, Relator Ministro Celso de Mello, Primeira Turma,
v.u., RTJ 135/698); “tratando-se de revisão, inverte-se o ônus da prova.
Ao requerente é que cabe fazer a prova do desacerto da decisão que o
condenou. A ele incumbe comprovar que a sentença condenatória foi
contrária à evidência dos autos. Não lhe aproveita o estado de dúvida
que acaso consiga criar no espírito de seus julgadores” (STF, RE no
79.966/SP, Relator Ministro Djaci Falcão, Primeira Turma, v.u.,
Ementário 976-2/512).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem sua
jurisprudência pacificada sobre a impossibilidade do presente pleito:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME
DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO.
REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA
NOVA APTA A ENSEJAR O REEXAME DA
CONDENAÇÃO. FATOS ALEGADOS QUE FORAM
APRECIADOS E ANALISADOS PELA INSTÂNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0025349-78.2018.8.26.0000 -Voto no 39.993
9
ORDINÁRIA AO CONFIRMAR A CONDENAÇÃO,
PELO JÚRI POPULAR, AO ORA PACIENTE.
1. Como asseverou o acórdão proferido em sede de
revisão criminal, inexiste fato novo apto a comprovar
a inocência do paciente.
2. As alegadas novas provas, na verdade, foram
apresentadas pela defesa quando do julgamento
popular do ora paciente e, posteriormente, levadas ao
conhecimento do Tribunal a quo, em sede de apelação
criminal. Tem-se, portanto, evidenciada a inexistência
de 'prova nova' apta a determinar o reexame da
condenação, em razão da juntada, antes mesmo do
julgamento popular do réu, das indigitadas provas
defensivas, as quais embasaram a tese de negativa de
autoria.
3. A revisão criminal, à luz do disposto no art. 621,
inc. III, do Código de Processo Penal, não se presta à
mera reapreciação de prova já examinada.
4. Writ denegado.”
(STJ, HC no 42.063/GO, Relatora Ministra Laurita
Vaz,
Quinta
Turma,
v.u.,
j.
19.05.2005,
DJ
20.06.2005, pág. 323).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0025349-78.2018.8.26.0000 -Voto no 39.993
10
Isto posto, indefere-se a presente revisão criminal
ajuizada em prol de Isaias Gabriel Gonçalves de Souza.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR